Tribunal: TJMT
Processo: 0026278-30.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026278-30.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (VÍTIMA), EDEVALDO NEI SILVA DOS SANTOS - CPF: 880.341.191-72 (APELADO), JOEL BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 001.725.731-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento dos acusados no ilícito patrimonial autoriza, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edevaldo Ney Silva dos Santos
e

Joel Bondespacho da Silva
foram
absolvidos
da acusação de serem autores do crime de
Furto Qualificado por Abuso de Confiança e Concurso de Pessoas
(artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
busca a condenação da dupla, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para lastrear a prolação de sentença condenatória (ID 71870006 e 71870007).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 71870011).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 73902466),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Furto qualificado – Artigo 155, §4o, Incisos II e IV, do Código Penal – Sentença Absolutória - Inconformismo Ministerial – Pretendida condenação - Improcedente – Autoria delitiva não comprovada – Diante de tantas incertezas, meras presunções, e simples indícios deve prevalecer a aplicação do princípio –
in dubio pro reo
- , garantindo-se a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. Consequentemente, diante do conjunto probatório frágil e insuficiente para gerar um juízo de certeza, torna-se necessária a absolvição dos apelados. –
RECURSO DESPROVIDO
.
(L.A.R)
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021